Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVIDADE. NÃO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, as diligências realizadas pelo Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, no intuito de localizar bens expropriáveis do devedor com vistas à satisfação de seu crédito.
2. No caso concreto, a parte credora não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens do devedor, não tendo, inclusive, promovido, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário, inclusive pelo sistema ERIDF, à sua disposição mediante o pagamento das correspondentes custas, visto não se tratar de pessoa beneficiada pela gratuidade de justiça.
3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos caracteriza-se como medida excepcional.
4. Eventual deferimento judicial de medidas atípicas de busca de bens do devedor deve se basear na sua potencial efetividade e necessidade.
5. Evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens do agravado passíveis de penhora e, observada a inviabilidade do envio de ofício à SEFAZ para este fim, deve permanecer hígida a r. decisão hostilizada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.